Tribunal: TJPA
Processo: 0004543-29.2017.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004543-29.2017.8.14.0020

APELANTE: MARCELO GOMES DE ALMEIDA, EDSON CLEY DO CARMO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL.

RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. IMPROCEDÊNCIA. 1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o princípio da insignificância nos delitos patrimoniais de acordo com certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. No presente caso, a vítima declarou em juízo que o prejuízo ocasionado pelo furto seria em torno de R$ 3.000,00, devendo ser considerado, ainda, que o furto foi cometido durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, evidenciando, assim, maior ousadia e destreza
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura digital
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto por

MARCELO GOMES DE ALMEIDA E EDSON CLEY DO CARMO DIAS
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Gurupá/PA,
que os condenou, respectivamente,

à pena de
04 (quatro) anos

de reclusão
,
a ser cumprida em

regime inicial
fechado,
pela prática do crime previsto no art. 155,

§1º e §4º, I e IV, do Código Penal
.

Consta na denúncia que na noite do dia 01/09/2017, os acusados Marcelo Gomes de Almeida e Edson Cley do Carmo Dias teriam invadido, mediante rompimento de obstáculo (arrombamento de janela), a residência das vítimas, que não estavam no local no momento do crime, tendo subtraído número diversos de objetos. Ao retornarem ao domicílio as vítimas teriam se deparado com o cenário do delito e acionado a guarnição da Polícia Militar.

Continua narrando que os policiais foram informados sobre a identidade de quem teria praticado o furto, bem como que parte dos bens subtraídos estaria na posse de Raimundo Pantoja de Souza. Na sequência, a guarnição teria avistados os acusados Marcelo Gomes de Almeida e Edson Cley do Carmo Dias caminhando em via pública, os quais teriam empreendido fuga ao avistar os policiais. Com ajuda de populares, os agentes lograram êxito na captura dos fugitivos, que portavam uma mochila preta, onde teriam sido encontrados objetos.

Após, em diligência na casa de Raimundo Pantoja de Souza, teriam sido encontrados dois pertencentes idênticos aos furtados anteriormente. O réu Raimundo Pantoja de Souza teria informado aos policiais que adquiriu os mencionados bens dos outros dois acusados pela importância de R$50,00 (cinquenta reais).

O réu RAIMUNDO PANTOJA DE SOUZA foi absolvido, com arrimo no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada as penas acima citadas e, inconformado com a condenação, os recorrentes requereram suas absolvições, com base na insuficiência de provas.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Por fim, o douto Procurador de Justiça
Geraldo De Mendonça Rocha

pronunciou-se pelo
conhecimento e seu improvimento
.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito
.

Consoante relatado, os recorrentes pleiteiam pelo
reconhecimento da atipicidade material da conduta com fundamento no princípio da insignificância
.

Não assiste razão à Defesa.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o princípio da insignificância nos delitos patrimoniais de acordo com certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No presente caso, o recorrente agiu de forma premeditada e subtraiu

os seguintes objetos: 01 (caixinha de som cor marrom), 01 (um) cordão, 01 (uma carteira porta cédula), 01 (uma) mochila de cor: preta, 01 aparelho satélite Via, 01(uma) garrafa de cachaça marca Tropical, 01 anel, 01 brinco, um par de sandália, 01 bermuda e 01 boné e diversos documentos pessoais.

Vale ressaltar que a vítima LUIZ DELIO DOS SANTOS RAMOS declarou em juízo que o prejuízo ocasionado pelo furto seria em torno de R$ 3.000,00, devendo ser considerado, ainda, que o furto foi cometido durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, evidenciando, assim, maior ousadia e destreza.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 1º E § 4º, INCS. II E IV DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

II - A orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a aplicação do princípio da insignificância, é necessário que estejam configurados os seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social na ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

III - Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas, durante o repouso

noturno, dada a especial reprovabilidade da conduta. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.216/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial
.

É como voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 30/05/2023